Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807654-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II E ART. 129,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PANDEMIA DA COVID 19. RÉU QUE NÃO DEMONSTRA ENQUADRAR-SE NO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, de maneira fria e cruel, já que o paciente é acusado de ter ceifado a vida de seu próprio irmão, mediante golpe de arma branca, tipo faca; e, ainda, de ter lesionado uma segunda vítima, a qual tentou impedir a ação homicida.

2. No que tange à declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, inexiste nos autos em exame prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco definido pela citada Recomendação, pois não é idoso (nascido em 13/05/1999), e não demonstra ser portador de qualquer comorbidade ali elencada.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 25 e encerrada ao dia 27 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0003362-34.2020.8.14.0037.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.06.2020, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva, por ter supostamente praticado os crimes do art. 121, §2º, inciso II e art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a falta de motivação válida e requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, uma vez que embasada unicamente em meras suposições, sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos a demonstrar que a soltura do coacto enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Argumenta que, diante da situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Recomendação n.º 62/2020, que prevê aos Tribunais e Magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”,
dentre as quais, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, considerando a necessidade de preservação da saúde dos detentos.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

Em decisão de ID 3405093 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
1. Consta dos autos que no dia 20/07/2020, por volta das 19h30min, na fazenda nova esperança, o autuado ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA desferiu várias facadas em seu irmão Marcos Oliveira de Souza, com o qual ingeria bebida alcoólica. Em seguida, o caseiro da fazenda, William Gomes de Souza avistou a vítima Marcos Oliveira de Souza andando pela casa, todo ensanguentado
, e o autuado andando atrás dele com uma faca na mão.

2. Marcos Oliveira de Souza então se ajoelhou e caiu desfalecido no assoalho da casa. William Gomes de Souza, vendo que Marcos estava seriamente ferido, foi falar para Robenilson não fazer aquilo com o seu irmão, tendo Robenilson respondido “eu já matei ele e te mato também” e, ato contínuo, meteu a faca para acertar Willian, que ao se defender, sofreu um profundo corte na mão direita e, com medo, saiu correndo para a casa do vizinho”, onde foi socorrido e encaminhado ao hospital.

3. A polícia foi acionada, encontrou William no hospital, e este os levou até o local dos fatos, onde depararam-se com o corpo de Marcos caído no assoalho da casa, já sem vida, e a faca próxima ao corpo com o cabo quebrado. Robenilson estava deitado em uma rede, sendo preso em flagrante delito.

4. As causas ensejadoras da constrição da liberdade do ora paciente fundaram-se (a) no requisito da garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta assacada. A conduta traz insegurança social, haja vista que foi praticada com crueldade e frieza, demonstrando a periculosidade do paciente. Ademais, é fato que a comarca sofre intensamente com esse tipo de delito, abalando-se a ordem pública; e (b) no requisito da conveniência da instrução processual criminal, eis que ainda por ser iniciada a produção de prova na fase judicial – que deve ser resguardada, mormente a prova testemunhal -, e o autuado, pela forma que agiu, deixou claro o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

5. Na certidão de antecedentes criminais do paciente, de fl. 20 dos autos, consta 1 (um) procedimento de medidas protetivas instaurado em seu desfavor.

6. A constrição da liberdade do paciente decorreu de prisão em flagrante delito efetivada em 20/07/2020, portanto há cerca de 11 dias.

7. A Autoridade Policial e o Ministério Público representaram pela decretação da prisão preventiva do autuado e a Defensoria requereu a sua liberdade provisória, pelo que decretei a prisão preventiva.

8. O inquérito policial foi remetido hoje, 31/07/2020, ao Ministério Público para a formação de sua opinião.”

Nesta instância superior, o
custos iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sem razão, entretanto.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 24 de julho de 2020, em face da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, inciso II e 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos artigos 282, 310, 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

(...)

Ao autuado foi imputado os ilícitos penais tipificados no artigo 121, §2º, inciso II, e no artigo 129, caput, todos do Código Penal. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.

(...)

Outrossim, a ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime,
(...)
A conveniência da medida é regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à pr
á
tica delituosa, o que torna imperioso, no caso em tela,
pois o acusado demonstrou frieza e crueldade ao matar a vítima, que é seu próprio irmão, e ao lesionar a outra vítima, caseiro do local que apareceu para tentar impedir o autuado.
Assim, faz-se necessária uma intervenção criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.

Nessa medida, a segregaç
ã
o cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, relativa a crime grave. Esse entendimento, inclusive, é coberto pelo artigo 313, I, do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como é o caso do crime de homicídio, justificando-se, assim, nesse momento em que prepondera um juízo sumário, horizontal, acerca da tipicidade e antijuridicidade da conduta, a manutenção da custódia provisória, sob pena de malferimento dos valores que o art. 312 do estatuto processual penal visa salvaguardar, quais sejam:
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o asseguramento da aplicação de eventual sanção penal.

Sua conduta traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes de homicídio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoas como o indiciado não possuem, no momento, condições de viver em sociedade.
Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado deve permanecer custodiado.

(...)

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial. A liberdade do acusado pode obstruir a instrução criminal, haja vista que, solto, poderá intimidar as testemunhas, seja pela sua liberdade, seja por eventual atitude concreta intimidatória.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, a lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA e a CONVERTO em PRISO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c art. 312, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza, dentre demais argumentos, a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do coacto à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, de maneira fria e cruel.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de ter ceifado a vida de seu próprio irmão, mediante golpe de arma branca, tipo faca; e, ainda, de t er lesionado uma segunda vítima, a qual tentou impedir a ação homicida.

De fato, a gravidade extrema do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)

In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Precedentes.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS RELACIONADOS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE FRIEZA E PREMEDITAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se denega a ordem pretendida, quando evidenciado que a prisão preventiva foi mantida na decisão de pronúncia, mediante elementos concretos.

2.
Em casos como o dos autos, em que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC 540.080/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)
(grifei)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que tange à declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo – cabe registrar que inexiste nos autos em exame prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco definido pela citada Recomendação, pois não é idoso (nascido em 13/05/1999), e não demonstra ser portador de qualquer comorbidade ali elencada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2020